Tribunal: TJSP
Processo: 2113082-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE O BANCO AGRAVANTE ARCASSE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A SER PRODUZIDA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - CUSTEIO DA PROVA – CUSTAS APROPRIADAMENTE DISTRIBUÍDAS PELA R. DECISÃO SOB ATAQUE – APLICAÇÃO DO ART. 429, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE O BANCO AGRAVANTE ARCASSE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A SER PRODUZIDA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - CUSTEIO DA PROVA – CUSTAS APROPRIADAMENTE DISTRIBUÍDAS PELA R. DECISÃO SOB ATAQUE – APLICAÇÃO DO ART. 429, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO EM JUÍZO – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113082-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113082-77.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42790
AGRV.No: 2113082-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
AGVTE. : BANCO BMG S/A
AGVDA. : MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS LIMA
JUIZ : DANIEL FABRETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE O
BANCO AGRAVANTE ARCASSE COM O CUSTEIO DA
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A SER PRODUZIDA
NOS AUTOS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA - CUSTEIO DA PROVA CUSTAS
APROPRIADAMENTE DISTRIBUÍDAS PELA R. DECISÃO
SOB ATAQUE APLICAÇÃO DO ART. 429, INC. II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ÔNUS PROBATÓRIO
QUE CABE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
EM JUÍZO ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A, uma vez tirado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais, esta que lhe promove MARIA
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, nos moldes em que dirigido a R. Decisão
que foi lançada a fls. 133/134, pela qual foi determinada a realização de prova pericial
grafotécnica, com a consequente determinação no sentido de que o banco agravante
arcasse com o custeio dos honorários periciais, estes por sua vez fixados na ordem de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida, apresenta
o banco embargado suas razões de Agravo de Instrumento, o que faz na busca de ter por
modificado o entendimento adotado pelo Juízo, pois segundo seu entendimento os
honorários periciais definidos nos autos devem ser suportados pela ocupante do polo
ativo, ora recorrida, haja vista que foi esta quem pugnou pela produção de prova pericial
no feito, tanto é que sustentou aspecto relativo a suposta falsidade da cópia do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113082-77.2020.8.26.0000
3
que foi juntada ao todo processado, razão pela qual pediu pelo mais pleno acolhimento
do inconformismo como exteriorizado, de sorte a atingir a decorrente reforma da R.
Decisão indevidamente lançada ao feito.
Denegada a tutela recursal como pretendida, mas concedido
efeito suspensivo ao Recurso, foram a seguir dispensadas informações, sendo que a
agravada, conforme dá conta por manifestação de fls. 31/34, apresentou sua devida
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pela casa de valores recorrente
não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
De sorte a dar o necessário desate ao ponto de inconformismo em
exame, de rigor reconhecer que o Juízo, ao estabelecer os ônus financeiros pela
produção da prova técnica, baseou sua R. Decisão no quanto vem disposto pelo artigo
429, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que incumbe a parte que
produziu o documento em Juízo, provar a autenticidade das assinaturas ali contidas. Tal
interpretação se amolda a sistemática processual civil brasileira, quando define sobre a
autenticidade dos documentos e das assinaturas contidas na documentação apresentada,
sendo fato que assim define a Lei: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de
falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” (art. 429,
do CPC de 2015).
Na mesma linha de entendimento se posicionavam doutrina e
jurisprudência sob a égide do código anterior (sendo que nesse tocante a disciplina legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113082-77.2020.8.26.0000
4
em vigor em nada foi modificada) este que assim definia: “é de quem houver
produzido o documento em juízo o ônus de provar a autenticidade da assinatura”
(art. 389, inc. II)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil III. 6a ed, pp. 607/608) (grifei).
Diante de tal realidade, forçoso concluir que por ter sido o
contrato, este que deverá ser alvo de perícia, juntado aos autos pelo estabelecimento
bancário agravante, os ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nele contidas
ficam atribuídos ao próprio banco inconformado, como bem definido, e com verdadeiro
acerto pelo Juízo.
Nesse sentido, e em complemento ao quanto decidido, é caso de
se conferir ementas dos seguintes julgados que espelham o entendimento predominante
nesta E. Corte, todos a respeito da matéria em debate:
“Agravo de instrumento Embargos à execução - Perícia
grafotécnica - Pagamento dos honorários do perito - Alegação de falsidade de
assinaturas constante de cheques Inteligência da regra prevista no inciso II, do
art. 429, do CPC, que, dada a sua especificidade ao caso, afasta a aplicação das
disposições contidas nos artigos 82 e 95, do CPC Hipótese em que quando
contestada a assinatura em documento particular, o ônus de provar sua
autenticidade é de quem carreou aos autos o documento, no caso, a parte agravada
Hipótese de reforma da decisão recorrida Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2022339 -21.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da
prova. Honorários de perito. Decisão que atribuiu o pagamento de honorários
periciais ao requerido, ora agravante. Inconformismo. Perícia grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113082-77.2020.8.26.0000
5
Inteligência do artigo 429, II do CPC. Ônus probatório de autenticidade de
assinatura incumbe a quem produziu o documento. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2024840-45.2020.8.26.0000; Relator
(a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020)
Assim, diante de tais elementos, não deve prosperar o
inconformismo como indevidamente exteriorizado pelo banco agravante, o que implica
na mais plena manutenção da R. Decisão indevidamente atacada, manutenção esta que
se dá com suporte nos exatos limites em que foi proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator